Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021677-09.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FABIO DE PAULA PAIM
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR RESPONDER A AÇÃO PENAL. POSTERIOR PROMOÇÃO SEM ALTERAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por bombeiro militar contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 2o Sargento BM, com efeitos retroativos a julho de 2022, sob o fundamento de que sua exclusão do Quadro de Acesso ocorreu por responder à ação penal, posteriormente extinta sem condenação, tendo sido promovido administrativamente apenas em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do militar do Quadro de Acesso em razão de ação penal em curso, seguida de promoção posterior sem alteração fática, configura preterição ilegal; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade, sem absolvição formal, assegura o direito à promoção em ressarcimento de preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública viola o princípio da isonomia ao considerar o militar inapto em 2022 e apto em 2023, sem qualquer alteração fática ou jurídica relevante.
4. A promoção administrativa posterior, baseada no mesmo contexto fático, configura reconhecimento implícito da ilegalidade da exclusão anterior.
5. A exclusão do Quadro de Acesso exige fundamentação coerente com os requisitos legais de conceito moral previstos na Lei no 10.076/2014, não podendo se sustentar em mera existência de ação penal sem condenação.
6. A extinção da punibilidade afasta a causa impeditiva que justificou a exclusão, produzindo efeitos equivalentes à absolvição para fins de ressarcimento de preterição.
7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a exclusão temporária de militar que responde a processo penal, desde que assegurado o ressarcimento em caso de extinção da ação penal.
8. A interpretação teleológica do art. 51, § 6o, do Decreto no 2.268/2014 impõe o reconhecimento do direito ao ressarcimento quando cessada a causa da restrição, ainda que por extinção da punibilidade.
9. O princípio da segurança jurídica impede comportamentos contraditórios da Administração e protege a confiança legítima do servidor.
10. A preterição gera efeitos funcionais continuados, afetando progressões futuras, o que justifica o reconhecimento da promoção retroativa com todos os efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A promoção posterior concedida sem alteração fática configura reconhecimento administrativo da ilegalidade da exclusão anterior do Quadro de Acesso. 2. A extinção da punibilidade, quando afasta a causa da restrição funcional, equipara-se à absolvição para fins de promoção por ressarcimento de preterição. 3. A Administração Pública não pode adotar decisões contraditórias em situações idênticas, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. O militar excluído indevidamente do Quadro de Acesso tem direito à promoção retroativa com efeitos funcionais e financeiros integrais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 10.076/2014, arts. 17, 21, III, e 36, I; Decreto no 2.268/2014, art. 51, § 6o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021677-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE PAULA PAIM - CPF: 973.739.071-72 (RECORRENTE), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026